Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria em análise cinge-se à verificação da possibilidade de reconhecer à meeira agravada o direito real de habitação no imóvel posto “sub judice”.
2. O art. 1.831 do Código Civil confere ao cônjuge supérstite a utilização do bem para que nele mantenha sua residência. Sua finalidade é assegurar que o viúvo ou viúva permaneça no local em que antes residia com sua família, garantindo-lhe uma moradia digna. 2.1. Na hipótese, o Oficial de Justiça certifica que a meeira agravada reside no imóvel, informação essa colhida por vizinho e pela própria meeira.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.